Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de levantamento do sobrestamento do feito. 1.1. A recorrente alega, em suma, que não há qualquer impeditivo para a continuidade do cumprimento de sentença, uma vez que tal recurso é desprovido de efeito suspensivo ope legis e, ainda, o efeito suspensivo pleiteado em sede de Recurso Especial foi indeferido pelo juízo competente, qual seja, a Presidência do TJDFT no proc. 0717438-94.2021.8.07.0000.
2. O REsp 1905344 interposto pela VGS na ação indenizatória 0736966-19.2018.8.07.0001 foi devolvido a este Tribunal para que permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma nos REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que versa sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. (Tema 1046).
3. A decisão de afetação não suspendeu a tramitação das ações relacionadas ao tema 1046. 3.1. O REsp 1892524, interposto pela SOLOTRAT na ação de cobrança, não foi suspenso e está tramitando no Superior Tribuna de Justiça. Inclusive, em consulta realizada junto ao sistema informatizado do STJ verifica-se que foi feita a conclusão para a decisão do Ministro relator em data recente. 3.2. A matéria objeto do REsp 1892524, interposto na ação de cobrança, refere-se apenas à questão dos honorários advocatícios, portanto, tem-se preclusa a pretensão de discutir os demais pedidos julgados procedentes na ação de cobrança, na qual o agravante foi condenado a pagar a quantia de R$ 600.000,00, em razão da contraprestação do contrato de subempreitada e ao ressarcimento do valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais.
4. O artigo 520 e seguintes do CPC autorizam o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. 4.1. Jurisprudência: “(...) O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07369985620208070000, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2021).
5. Apesar do REsp 1905344 aviado pela VGA na ação indenizatória estar sobrestado, não há nada que inviabilize a pretensão da SOLOTRAT em pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação de cobrança, para que a recorrente pague: a) o montante decorrente da contraprestação pelo contrato de subempreitada para execução de serviço de contenção de taludes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB); b) o valor correspondente ao ressarcimento das despesas com honorários periciais.
6. Portanto não há empecilho para regular prosseguimento do processo de cumprimento provisório de sentença de no 0742312-77.2020.8.07.0001, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.
7. Recurso provido.